Tribunal: TJMT
Processo: 0002081-11.2019.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0002081-11.2019.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BLOQUEIO DE MATRÍCULA, EFEITOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[APARECIDO ARRUDA ANDRE - CPF: 403.928.481-04 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LUCIMARA BRESCHI SERRAGLIO ANDRE - CPF: 528.709.101-00 (APELADO), MIRIAN DOLORES AZAMBUJA - CPF: 295.412.639-68 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ABIGAIL HELENA ALCANTARA DE PAULA - CPF: 039.247.011-05 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por MIRIAN DOLORES AZAMBUJA contra sentença proferida nos Embargos de Terceiro ajuizados por APARECIDO ARRUDA ANDRÉ e LUCIANA BRESCHI SERRAGLIO ANDRÉ, visando desconstituir a penhora incidente sobre imóvel rural adquirido pelos embargantes. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, determinando a
desconstituição da penhora e condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação do imóvel pelos embargantes configura fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se o terceiro adquirente possuía boa-fé na aquisição do bem, afastando a incidência da Súmula 375 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução pressupõe que a alienação do bem ocorra após a existência de demanda capaz de reduzir o devedor à insolvência, sendo necessária a comprovação de má-fé do terceiro adquirente ou o registro da penhora na matrícula do imóvel.

4. No caso concreto, o imóvel foi adquirido pelos embargantes em 27/10/2009, com escritura lavrada em 23/05/2014 e registro efetivado em 26/08/2014, enquanto a constrição judicial somente ocorreu em 02/10/2014, afastando o requisito objetivo da fraude à execução.

5. A alienação do imóvel ocorreu antes da constrição judicial, afastando a presunção de fraude à execução prevista no artigo 792, IV, do CPC, uma vez que não havia restrição registrada na matrícula do bem à época da transferência.

6. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel e a inexistência de indícios de conluio entre as partes reforçam a boa-fé dos adquirentes, conforme dispõe a Súmula 375 do STJ.

7. O princípio da segurança jurídica e a necessidade de proteção ao terceiro adquirente de boa-fé justificam a manutenção da decisão que desconstituiu a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fraude à execução exige a demonstração da má-fé do terceiro adquirente ou a existência de registro da penhora no momento da alienação, conforme a Súmula 375 do STJ.

2. A alienação realizada antes da constrição judicial não configura fraude à execução, salvo se houver prova de conluio fraudulento para frustrar a satisfação do crédito, o que não restou comprovado.

3. O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) deve ser observado na execução, sendo incabível a penhora de bens alienados quando há outros bens passíveis de constrição, como restou demonstrado quando do oferecimento de outros bens
a
penhora na ação de execução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
MIRIAN DOLORES AZAMBUJA
contra sentença proferida nos “Embargos de Terceiro” opostos por
LUCIMARA BRESCHI SERRAGLIO ANDRE
e
APARECIDO ARRUDA ANDRE,
que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID. 215525849),
julgou procedentes os Embargos de Terceiro,
com resolução do mérito, para o fim de determinar a desconstituição da penhora do imóvel rural, registrado sob as matrículas nº 3.388, 3.387, 3.386 e 3.385 do Cartório de Registro de Imóveis de
Tapurah/MT, oriundas da matrícula nº 14.273 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. Condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, e, honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID. 215525859) alega que a Súmula 375 do STJ exige o registro da penhora ou a comprovação da má-fé para reconhecer a fraude à execução, mas sua aplicação deve ser afastada quando a venda ocorre entre parentes consanguíneos, considerando as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, estão comprovados os requisitos objetivos para a fraude à execução, nos termos do artigo 792, IV, do CPC.

Aduz que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em 27/10/2009, mas a escritura pública só foi formalizada em 26/08/2014. A ação de execução foi ajuizada em 20/09/2006, com citação do executado em 28/12/2016. Houve ainda um acordo na audiência de conciliação em 18/06/2009, que permanece inadimplido. Assim, no momento da formalização do negócio, o executado já tinha ciência da execução e da obrigação assumida.

Sustenta que as circunstâncias indicam intenção de frustrar a execução, dificultando a satisfação do crédito, pois o executado vendeu o bem após formalizar um acordo que não cumpriu. Embora o terceiro adquirente, em regra, goze da presunção de boa-fé, a venda ocorreu quatro meses após a formalização do acordo nos autos da ação de execução n.º 000214308.2006.8.11.0086, em trâmite na 2ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, sem que o débito fosse quitado.

Requer o reconhecimento da fraude, a reforma da decisão de primeiro grau para manter a penhora sobre o imóvel e a reversão da condenação aos honorários advocatícios, dado que a constrição do bem é legítima.

Contrarrazões sob ID. 215525863.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
ERIKA PAES LEMES PAIVA, OAB/MT 25.435 E
GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS, OAB/MT Nº 28.371.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de ação de embargos de
terceiro opostos
por APARECIDO ARRUDA ANDRÉ e LUCIANA BRESCHI SERRAGLIO ANDRÉ, ora apelados, em face de MIRIAN DOLORES AZAMBUJA, ora apelante, objetivando a desconstituição da penhora incidente sobre imóvel rural adquirido pelos embargantes.

Os embargantes alegam que, na execução de título extrajudicial nº 2143-08.2006.811.0086, em que MIRIAN DOLORES AZAMBUJA é exequente e JORDINO ARRUDA ANDRÉ, executado, foi determinada a penhora do imóvel rural situado em Itanhangá/MT, registrado sob as matrículas nº 3.388, 3.387, 3.386 e 3.385 no CRI de Tapurah/MT. Sustentam ter adquirido o bem em 27/10/2009 do executado e sua esposa, LUIZA PAZINATO ANDRÉ, com escritura lavrada em 23/05/2014 e registro efetivado em 26/08/2014.

Defendem que a alienação ocorreu antes da constrição judicial, decretada em 02/10/2014, afastando a hipótese de fraude à execução, pois o executado possuía outros bens penhoráveis. Destacam que o próprio executado informou nos autos que não era mais proprietário do imóvel desde 08/09/2015 e ofertou outros bens em garantia. Apesar disso, a penhora foi mantida e designada hasta pública para 26/07/2019, na Comarca de Tapurah/MT, o que motivou o ajuizamento da presente ação almejando a comprovação da sua titularidade sobre o bem e impedir a alienação judicial indevida do bem.

O magistrado de 1º grau julgou procedentes os embargos de terceiro, por ausência de comprovação de fraude à execução e da existência de outros bens passíveis de penhora, desconstituindo-se a constrição sobre o imóvel em debate.

Irresignada, a parte embargada interpôs Recurso de Apelação fundamentado nas seguintes asserções:

Aplicação da Súmula 375/STJ – A exigência de registro da penhora ou comprovação de má-fé para reconhecer a fraude à execução deve ser afastada quando a venda ocorre entre parentes consanguíneos, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Fraude à execução caracterizada – Estão preenchidos os requisitos objetivos do art. 792, IV, do CPC, pois a alienação ocorreu quando já existia ação de execução em curso.

Ciência da execução – O executado tinha conhecimento da execução e da obrigação assumida no acordo de 2009, que permaneceu inadimplido, evidenciando a intenção de frustrar a execução.

Má-fé do adquirente – A venda do imóvel ocorreu poucos meses após o acordo na ação de execução, sem quitação do débito, o que afasta a presunção de boa-fé do terceiro adquirente.

Dificultação da satisfação do crédito – A alienação do bem após a formalização de um acordo não cumprido demonstra a intenção de inviabilizar a efetiva satisfação do crédito.

Nesse contexto, a fraude à execução ocorre quando o devedor aliena ou onera bens com o propósito de frustrar a satisfação de uma dívida reconhecida judicialmente ou que já está sendo executada.

O reconhecimento da fraude à execução não exige necessariamente a comprovação de má-fé do adquirente do bem, mas este poderá se defender demonstrando que agiu de boa-fé e que tomou as cautelas necessárias para evitar a aquisição de um bem litigioso.

É sabido que os Embargos de Terceiro têm por objetivo resguardar a posse ou propriedade de quem, não sendo parte no processo, constrição ou ameaça de constrição de seus bens em razão de ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674 do CPC.

Conforme leciona a doutrina:

"Os embargos de terceiro constituem um importante instrumento processual de defesa da posse e da propriedade, visando afastar constrições judiciais indevidas sobre bens de quem não é parte no processo. Trata-se de ação autônoma de cognição incidental, prevista no artigo 674 do Código de Processo Civil, permitindo ao terceiro interessado pleitear o levantamento da constrição imposta sobre seu bem, desde que demonstre sua posse ou propriedade e a ilegitimidade da medida constritiva." (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 11. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2022, p. 491).

A presente demanda originou-se de uma constrição judicial decorrente da execução nos autos de n.º 000214308.2006.8.11.0086, ajuizada pela ora apelante em 20/09/2006 em face de JORDINO ARRUA ANDRÉ, alegando ser credora de 94.800 kg (noventa e quatro mil e oitocentos quilogramas) de feijão, tendo fixado o valor da causa em R$ 37.666,88 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Posteriormente, em 18/06/2009, foi celebrado um acordo no qual o executado se comprometeu a pagar R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) em 16 (dezesseis) parcelas de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). No entanto, o acordo não foi cumprido, motivando a sua execução. Após transcurso processual, o imóvel objeto dos embargos de terceiro teve sua constrição judicial decretada em 02/10/2014 e foi efetivamente penhorado em 31/08/2015.

Destaca-se que a penhora incidiu sobre um imóvel que não era originalmente objeto da execução, instaurada para cobrar dívida representada por sacas de feijão, posteriormente convertida em pecúnia por
acordo. Assim, a alienação do bem durante a execução não configura fraude, pois isso implicaria indisponibilidade geral do patrimônio do executado, o que não se ampara no ordenamento jurídico, afastando a aplicação do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ademais, a alienação do imóvel em voga não configura simulação ou fraude, pois o negócio jurídico foi devidamente comprovado pelo contrato de compra e venda e pela efetiva transferência de propriedade, formalizada com o registro da escritura pública em 26/08/2014 no cartório de imóveis competente, antes mesmo do deferimento da penhora embargada.

Nesse contexto, é indispensável ratificar que a constrição judicial em exame ocorreu apenas em 02/10/2014, ou seja, após o efetivo registro da propriedade em nome do adquirente. Dessa forma, no momento da transferência formal do bem, não havia qualquer restrição ou ônus sobre o imóvel, afastando a possibilidade de reconhecimento de fraude à execução.

Derradeiramente, imprescindível salientar que o executado informou, no âmbito da execução, que o imóvel penhorado não lhe pertencia mais, por meio de manifestação juntada aos autos em 08/09/2015, indicando, inclusive, outros bens que poderiam ser utilizados como garantia do processo.

Segue trecho doutrinário sobre a condição de solvência do executado e a consequente impossibilidade de execução forçada de bens penhorados quando há outros bens disponíveis:

"A execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, conforme o princípio estabelecido no artigo 805 do Código de Processo Civil. Assim, caso o executado demonstre a
existência de outros bens livres e desembaraçados, suficientes para garantir a dívida, não se justifica a constrição de bens essenciais ou de maior valor do que o necessário para a satisfação do crédito. A manutenção da penhora sobre bem de maior valor ou de difícil substituição, quando há outros bens hábeis para garantir a execução, configura afronta à proporcionalidade e à razoabilidade." (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Execução e Cumprimento de Sentença. 53. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 320).

A jurisprudência deste sodalício já tratou de matéria análoga:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECUSA DE BEM OFERTADO EM PENHORA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO – PLEITO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - ART. 805 DO CPC/2015 – ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA - ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RELATIVIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Havendo mais de um meio para a prestação da tutela jurisdicional executiva, é permitido ao devedor indicar o meio menos gravoso
. (...). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10151845920248110000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2024). (
g.n
).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei.
A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." (TJ-MT - AC: 00037251120118110040, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023) (
g.n
).

Dessa forma, considerando que a venda do imóvel se deu antes da constrição judicial e que o negócio jurídico foi formalmente comprovado, não há elementos que sustentem a tese de fraude ou simulação, devendo a sentença ser mantida em sua totalidade.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V

O

T

O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para
melhor
análise da matéria.

SESSÃO DE
23
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
DIVERGENTE
)

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIRIAN DOLORES AZAMBUJA
nos
Embargos de Terceiro
opostos por
LUCIMARA BRESCHI SERRAGLIO ANDRE e APARECIDO ARRUDA ANDRE
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar a desconstituição da penhora do imóvel rural sob as matrículas nº 3.388, 3.387, 3.386 e 3.385 do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, oriundas da matrícula nº 14.273 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. E ainda, condenou a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Devidamente formalizado, a eminente relatora Dra. Tatiane Colombo negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria com relação ao ônus de sucumbência.

Pois bem
.

Denota-se dos autos que os embargos de terceiro foram julgados procedentes em razão de ter sido demonstrada a boa-fé dos embargantes, por terem adquirido os imóveis rurais em 27/10/2009, conforme contrato particular de compra e venda, quando ainda não existia qualquer restrição judicial junto aos bens, sendo a Escrituras Públicas de Compra e Venda outorgadas posteriormente.

Não obstante os fundamentos do voto da douta relatora, peço vênia para divergir do seu voto.

No caso dos autos, restam devidamente comprovados os requisitos objetivos para a configuração da fraude à execução alegada pela apelante.

Isto porque, o contrato particular de compra e venda dos imóveis celebrado entre os embargantes e o executado se deu em 27/10/2009 (ID nº 215525843 - Pág. 22/27), ao passo que o alienante/executado foi citado na execução (0002143-08.2006.8.11.0086 - código 32555) em 28/12/2006 (ID
nº 38781459 - Pág. 42), processo no qual foi determinada a penhora do bem, objeto da demanda.

Além disso, foi homologado acordo judicial entre as partes no referido feito executivo em 18/06/2009 (ID Num. 38781459 - Pág. 119 do processo de execução), o qual não foi adimplido.

Assim, no ato da celebração do negócio jurídico, o executado/vendedor não apenas estava ciente da execução como, inclusive, já havia celebrado acordo judicial para o pagamento do valor devido, o que, entretanto, não ocorreu.

Não fosse o bastante, a suposta compra e venda do imóvel ocorreu entre o executado JORDINO ARRUDA ANDRÉ e seu parente consanguíneo APARECIDO ARRUDA ANDRÉ.

Nesse contexto, insta salientar que em tais casos, em que a venda ocorre entre parentes consanguíneos, existe a presunção de conluio entre as partes, no sentido de que a transação foi realizada no intuito de impedir a expropriação de patrimônio.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – COTAS SOCIETÁRIAS PENHORADAS – TRANSFERÊNCIA REALIZADA ENTRE FILHO E MÃE – FRAUDE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de transferência de cotas societárias entre mãe e filho, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência.

Não obstante a existência da Súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre filho e mãe, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora do bem, diante do grau de parentesco entre as partes.-
” (N.U 1015762-98.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL - TRANSFERÊNCIA DE PAI PARA FILHOS MENORES - DOAÇÃO - ISOLVÊNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - FRAUDE A EXECUÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - CONSTRIÇÃO MANTIDA. O terceiro que não seja parte no processo de execução poderá, através dos embargos de terceiro, exercer a proteção de sua posse ou de sua propriedade afetada por ato constritivo judicial. A doação, que transfere o imóvel através de ato não oneroso, do pai devedor para os filhos menores, diante da existência de dívidas que poderão
leva-lo
à insolvência, o que frustrará a execução proposta pelos credores, se caracteriza como má-fé e se configura em situação de fraude à execução
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.667406-4/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2021, publicação da sumula em 19/ 08/ 2021) destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DE IMÓVEL PENHORADO PARA O IRMÃO – GRAU DE PARENTESCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE Á EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se que existindo a execução, o executado procedeu a venda do bem ao seu próprio irmão acarretando
na
dissolução do patrimônio que serviria para pagamento da dívida, ainda mais quando essa ocorreu durante o trâmite da execução. Está demonstrado nos autos, pelos depoimentos que o executado não possui outros bens a garantir a dívida, de modo que a venda procedida acarreta a incidência da fraude à execução, nos termos do artigo 792 e incisos do CPC. Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos autos a venda ocorreu entre irmãos, o que afasta a aplicação da exigência da súmula diante do grau de parentesco entre as partes. A jurisprudência entende que pela proximidade de parentesco, no caso irmão, o adquirente conhecia ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre o bem, o que afasta a tese do apelante, e incide a caracterização da má-fé do terceiro adquirente
.” (TJ-MT - AC: 00046846220178110010 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020) destaquei

Destarte, para a afastar a presunção de fraude, caberia aos embargantes demonstrar, por meio de provas contundentes, que a transação foi realizada de boa-fé.

Contudo, os apelados sequer comprovaram a transferência do valor utilizado para a suposta aquisição do bem, sendo, portanto, de rigor reconhecer que a compra e venda do imóvel não passou de uma tentativa
perpetrada pelo executado, no intuito de blindar seu patrimônio e frustrar a pretensão executiva do credor.

Ademais, de se destacar ainda que apesar da existência da súmula 375 do STJ, no sentido de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, o fato de a venda ter ocorrido entre parentes consanguíneos afasta a aplicação da exigência da súmula, diante do grau de parentesco entre as partes.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDENCIA – IMÓVEL PENHORADO – COMPRA E VENDA REALIZADA ENTRE IRMÃOS – FRAUDE CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presume-se a existência de fraude à execução no caso de celebração de contrato de compra e venda entre irmãos, realizada após a ciência acerca da existência do feito executivo, capaz de reduzir a parte devedora em insolvência.

Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, se a suposta venda ocorreu entre irmãos, tal circunstância afasta a aplicação da exigência de registro da penhora à margem da matrícula do imóvel, diante do grau de parentesco entre as partes.-
” (TJMT – N.U 0005717-40.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Desse modo, prospera tese recursal da apelante no sentido de que resta caracterizada a fraude à execução.

Ante o exposto, mais uma vez pedindo vênia à eminente relatora, divirjo de seu voto e
dar provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro e, por consequência, condenar os embargantes/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do imóvel objeto da demanda.

É como
voto.-

EXMA. SRA DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara,

Diante da divergência não uníssona, fica adiada a conclusão de julgamento para composição e finalização por técnica do julgamento ampl
iada prevista no art.942 do CPC

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
UEBER ROBERTO DE CARVALHO, OAB MT4754-O
E
GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS, OAB/MT Nº 28.371.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
BARBOSA FARIAS

(3
º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o entendimento esposado no voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Senhora Presidente,

O
ponto
principal deste processo
seria o afastamento da súmula, por entender que houve o
conluio
, já que o contrato foi firmado entre consanguíneos. No entanto, algo que me chama a atenção é a necessidade de que esse negócio
possibilite
a parte à
insolvência
.

Neste caso, o devedor comunicou nos autos que o bem já não lhe pertencia desde 2015 e indicou outros bens a serem penhorados. Isso indica que havia condições de pagar a dívida por outros meios, e não por
este,
que não era a garantia original.

Portanto, com todas as vênias à divergência nesse ponto, nestes autos,
acompanh
o o voto

d
a relatora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025